Tribunal: TJMT
Processo: 1014044-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014044-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BRUNO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 015.731.151-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução. Progressão de regime. Exame criminológico. Cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Atestado de bom comportamento. Lei nº 14.843/2024.

Norma mais gravosa. Irretroatividade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução interposto contra decisão que deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto do reeducando, visando a realização do exame criminológico.

II. Questão em discussão

Necessidade do exame criminológico para progressão de regime.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico, para progressão de regime, nos termos do art. 112, § 1º, da LEP, redação da Lei nº 14.843/2024, de 11.4.2024, somente mostra-se aplicável em condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de caracterizar
novatio legis in pejus
.

2.
Não há falar em imprescindibilidade do exame criminológico quando o próprio magistrado é capaz de aferir as condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves.

3.
A exigência do exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, é incabível a imposição de exame criminológico sem fundamentação concreta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de exame criminológico para a progressão de regime deve estar devidamente fundamentada em dados concretos extraídos do histórico de execução penal, sendo possível a aferição do requisito subjetivo por outros elementos idôneos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento carcerário e ausência de faltas graves.

2. A obrigatoriedade do exame criminológico, prevista na Lei nº 14.843/2024, aplica-se apenas aos delitos cometidos após sua vigência, sendo vedada a aplicação retroativa por configurar
novatio legis in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, caput, 129, § 9º, 157, § 2º, 155, § 4º; LEP, art. 112; Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.8.2024; STJ, AgRg no HC 961.381/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 11.2.2025; STJ, AgRg no HC 967.896/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025; TJMT, AgExPe NU 1032494-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 18.2.2025; TJMT, AgExPe NU 1031462-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1014044-53.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

BRUNO RIBEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000536-33.2021.8.11.0042) que deferiu progressão ao regime semiaberto ao agravado

BRUNO RIBEIRO DA SILVA
por receptação (duas vezes), lesão corporal, roubo majorado (duas vezes) e furto qualificado a 19 (dezenove) anos e 1 (um) mês de reclusão -
art. 180,
caput
; art.129, § 9º; art. 157, § 2º; art. 155, § 4º, do CP -
(ID 284184366).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] sustenta a necessidade do exame criminológico para progressão de regime.

Pede provimento para determinar a
“realização de exame criminológico [...] para a correta aferição dos requisitos subjetivos”
(ID 284184365).

O agravado
pugna pelo desprovimento (ID 284184370).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 284184369).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Roubos majorados, furto, receptações – indeferimento do pedido para realização de exame criminológico – irresignação ministerial – pretendida realização da perícia, com participação de médico psiquiatra, antes de nova decisão que conceda ou não a progressão de regime ao agravado - procedência – exame necessário para aferição do preenchimento dos requisitos legais - reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do Agravo.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 294737374)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 1 (um) ano de reclusão por receptação – art. 180

do CP – cometido em 29.9.2018 e trânsito em julgado em 3.5.2022 (Ação Penal NU 0006835-31.2019.8.11.0042);

- 3 (três) meses de detenção por lesão corporal - art. 129, § 9º, do CP – praticado em 16.9.2019, cuja sentença transitou em julgado em 21.10.2024 (Ação Penal NU 1004553-66.2020.8.11.0042);

- 1 (um) ano de reclusão por receptação – art. 180 do CP – cometido em 6.8.2017 e trânsito em julgado em 12.5.2021 (Ação Penal NU 0033327-31.2017.8.11.0042);

- 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão por roubo majorado – art. 157, § 2º, do CP – ocorrido em 2.11.2014 e transitado em julgado em 3.6.2019 (Ação Penal NU 0016821-48.2015.8.11.0042);

- 2 (dois) anos de reclusão por furto qualificado – art. 155, § 4º, do CP – cometido em 18.8.2017 e trânsito em julgado na data de 23.1.2024 (Ação Penal NU 0031154-34.2017.8.11.0042).

- 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão por roubo majorado – art. 157, § 2º, do CP – ocorrido em 30.11.2019 e transitado em julgado em 23.2.2023 (Ação Penal NU 0046606-16.2019.8.11.0042).

Em 11.3.2025, o Juízo da Execução Penal deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado nestes termos:

“[...] A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, verbis: [...]

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 28/10/2022, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o estudo psicossocial possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.º 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal: [...]

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1º III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa. [...]

Se não bastasse, a Súmula nº 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos:[...]

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) BRUNO RIBEIRO DA SILVA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, condicionada a juntada de atestado de comportamento carcerário favorável atualizado até o momento da soltura do penitente. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 284184366)

O atestado de bom comportamento [“
não cometeu falta de natureza leve, média ou grave
”] foi juntado ao executivo de pena (SEEU 2000536-33.2021.8.11.0042 – mov.163.1).

O alvará de soltura foi cumprido em 12.3.2025
(SEEU 2000536-33.2021.8.11.0042 – mov.155.1) e o agravado tem comparecido, em Juízo, para comprovar suas atividades, sendo o último termo com data de 9.6.2025 (SEEU 2000536-33.2021.8.11.0042 – mov.188.1).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal progrediu o agravado do regime fechado para o semiaberto, sem exame criminológico, ao sopesar o cumprimento do requisito objetivo [em 29.1.2024] e o atestado carcerário favorável [“
bom comportamento
”], subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado [Dirley de Pinho Pedro], desde a entrada na unidade prisional, em 28.10.2022, até 12.3.2025, por não cometer qualquer falta, seja de natureza leve, média ou grave.

Frise-se que o reeducando está em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico [desde 11.3.2025], e está cumprindo as condições impostas regularmente.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico, para progressão de regime, nos termos do

art. 112, § 1º, da LEP, redação da Lei nº 14.843/2024, de 11.4.2024, somente mostra-se aplicável em condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de caracterizar
novatio legis in pejus
(STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.8.2024; AgRg no HC 961.381/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 11.2.2025; AgRg no HC 967.896/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025).

Noutro giro, “
não há falar em imprescindibilidade do exame criminológico quando o próprio magistrado é capaz de aferir as condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves”
(TJMT, AgExPe NU 1032494-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 18.2.2025).

Enfim, a execução penal, em pauta, envolve delitos anteriores à edição da Lei nº 14.843/2024, a não retroagir, sob pena de
novatio legis in pejus.

Aresto deste e. TJMT:

“A exigência do exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, é incabível a imposição de exame criminológico sem fundamentação concreta."

(AgExPe NU 1031462-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025